Tribunal: TJES
Processo: 5000221-49.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-49.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO E SUSPENSÃO DE LINHA). DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “a parte autora alega que sofrer desconto mensais em sua conta bancaria, relacionado a
“
COBJUD 073”. E, que desconhece os descontos efetuados em sua conta bancaria. Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, declarando inexistência e invalidade do eventual negócio jurídico e, a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar a inexistência da relação jurídica com o requerido; condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); condenar o requerido a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$495,36 (quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

3. O autor interpôs Recurso Inominado visando exclusivamente a majoração do quantum indenitário a título de danos morais. Argumenta que o valor de R$ 2.500,00 é insuficiente para atender aos caráteres punitivo e pedagógico da condenação, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente cujos descontos atingiram sua verba alimentar. Já o banco, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, alegando que o valor está adequado e que a instituição figurou apenas como meio de pagamento.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a controvérsia reside na adequação do valor fixado para os danos morais. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e fundamentada na falha do dever de segurança ao permitir que descontos de terceiros incidam sobre a conta do consumidor sem a devida autorização. O dano moral, neste caso, é considerado
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da privação indevida de verba alimentar.

6. A fixação da indenização deve observar o binômio reparação-prevenção. No caso, o valor atende à finalidade de compensar o autor pelo transtorno sofrido sem caracterizar enriquecimento desproporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma Recursal para casos similares envolvendo cobranças indevidas de baixa monta em conta corrente.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno cada Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)